Tribunal: TJDFT
Processo: 0750698-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário consiste em apenas uma das possibilidades previstas para que seja determinada a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.
2. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo.
3. No caso dos autos, observa-se que foi apresentada Apólice de Seguro Garantia oferecida pela ora recorrente como forma de garantir o débito exequendo.
4. Havendo, entretanto, dívidas em nome da empresa autora em relação às quais não tenha havido suspensão da exigibilidade ou competente garantia, o Distrito Federal não fica obrigado a expedir a certidão pleiteada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.